Tribunal: TJES
Processo: 5007895-12.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007895-12.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BIANCA MARRE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007895-12.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO:
BIANCA MARRÉ

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico que originou a CCB n° 702165802, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, corrigidos na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil, e tornando definitiva a decisão liminar anteriormente concedida.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

Inicialmente, não há preliminares processuais pendentes de apreciação nesta instância. A questão devolvida ao Colegiado restringe-se à análise da regularidade da contratação, da legitimidade da negativação e da existência e extensão do dano moral, devendo o julgamento ater-se aos limites da devolutividade recursal.

No mérito, a controvérsia gira em torno da alegação de que a recorrida jamais celebrou o contrato que originou a Cédula de Crédito Bancário n° 702165802, tendo sido surpreendida com a negativação de seu nome em razão de débito que afirma desconhecer.

A sentença recorrida reconheceu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores supostamente contratados, sobretudo diante do lapso temporal entre o cadastro inicial da usuária na plataforma e a celebração do mútuo impugnado.

As alegações recursais acerca de investimentos em segurança da plataforma, certificações digitais, mecanismos de autenticação e biometria facial, embora relevantes sob o prisma empresarial, não afastam a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço quando, no caso concreto, não se comprova a higidez do negócio jurídico específico questionado.

A responsabilidade da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço. A fraude praticada por terceiro no âmbito da atividade desenvolvida constitui fortuito interno, risco inerente ao empreendimento, não sendo apta a romper o nexo causal.

A recorrente limitou-se a juntar registros sistêmicos unilaterais, sem demonstração técnica idônea da autoria da contratação pela recorrida, tampouco comprovou a efetiva liberação de valores em favor desta, circunstância que fragiliza a tese de regularidade do negócio jurídico.

Reconhecida a inexistência da contratação válida, revela-se ilícita a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, por ausência de justa causa, configurando-se violação aos direitos da personalidade.

No tocante ao dano moral, a negativação indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, porquanto o abalo à honra objetiva decorre da própria restrição creditícia.

Não procede a tese de inexistência de dano ou de mero aborrecimento. A restrição indevida atinge diretamente a credibilidade do consumidor no mercado, comprometendo seu acesso ao crédito e sua reputação, ultrapassando o campo dos dissabores cotidianos.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, verifica-se que o valor arbitrado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o porte econômico da fornecedora e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, não se sobrepondo eventual impacto financeiro ao direito já reconhecido em sentença.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)